Tribunal: TJDFT
Processo: 0750365-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, convindo as partes sobre um novo modo para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, caberá ao juiz suspender a execução durante o prazo convencionado. Precedentes desta Corte.

2. O pedido de suspensão realizado por apenas uma das partes do processo sem a demonstração da concordância da parte adversária não satisfaz a condição legal para acolhimento do pleito.

3. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.